Tribunal: TJES
Processo: 5015326-73.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015326-73.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANA MARIA BALDOTTO BORTOLINI SECOMANDI TOLEDO

APELADO: MICHELLY ALVES DE SOUZA MONTEIRO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍV
E
L
–
CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE PROFESSOR – MUNICÍPIO DE
VILA VELHA/ES
–
CONVOCAÇÃO ADEQUADA NOS TERMOS DO EDITAL
–

CONDUTA VÁLIDA DA ADMINISTRAÇÃO – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO INSTRUMENTO EDITALÍCIO –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
)

A
impetrante, o
ra
apelante
,
participou
de concurso
público
para
provimento
de cargos efetivos
do

q uadr o do Magistério do Município de
Vila Velha
(
Edital n°
02
/2019
)
,
tendo se classificado em 191º lugar.
A
portaria da sua nomeação (portaria nº 450) foi publicada no Diário Oficial no dia 19/04/2021, tendo lhe sido enviado e-mail no dia 26/04/2021 informando que deveriam ser apresentados os documentos em 30 (trinta) dias a contar da publicação da nomeação.
T
odavia, alega a apelante que apenas teve acesso ao referido e-mail em junho do mesmo ano.

2
)
E
m análise do
instrumento editalício
(
ID 4934999
)
,
observa-se que
a

Prefeitura Municipal de Vila Velha respeitou
os p
rincípio
s
da legalidade, da impessoalidade e da isonomia,
em cumprimento exato d
os termos previstos no instrumento convocatório do certame,
consoante

itens
16.2 e 16.8.1.

3
)
Nesse contexto, e
m que pese
a

argumentação da recorrente,
a relativização de tal regra pelo Poder Judiciário, além de consistir em patente modificação das regras impostas pelo certame, implicaria privilégio concedido à
apelante
, em detrimento de todos
os
candidatos que cumpriram com
exatidão

as normas
do edital,
em verdadeira
violação aos princípios da vinculação ao edital,
d
a legalidade e da própria isonomia
.

4)

Nesse exato sentido,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça
possui o entendimento de que “
não se pode reputar ilegal, nem abusivo, o ato de autoridade administrativa que tão somente dá fiel cumprimento às disposições normativas relativas ao concurso
.” (STJ, AgInt no RMS 43.951/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 03-08-2017, DJe 17-08-2017).

5)

Ademais, importante pontuar ainda que o transcurso do prazo de 05 (cinco) meses entre a homologação do resultado do concurso e a convocação da apelante não é considerado um extenso lapso temporal para fins de necessidade de notificação pessoal do candidato acerca da sua nomeação, sendo que a jurisprudência do C. STJ entende como prazo longo cerca de 3 anos e 5 meses.

6)

Recurso conhecido e
des
p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
c
uidam
os autos de
apelação cível
interposta por
ELIANA MARIA BALDOTTO BORTOLINI SECOMANDI TOLEDO

em face da sentença de
ID 4935020

proferida pelo d. Juízo da
2
ª Vara da Fazenda Pública Municipal
de Vila Velha
, Comarca da Capital,
que,
no

mandado de segur
a
n
ça impetrado

em face de

MICHELLY ALVES DE SOUZA MONTEIRO
e do
MUNIC
Í
PIO DE VILA VELHA
,
denegou
a segurança pretendida.

Em suas razões recursais,
ELIANA MARIA BALDOTTO BORTOLINI SECOMANDI TOLEDO

(
ID 4935021
)
,

sustentou
, em síntese, que
houve grande lapso temporal (5 meses) entre a publicação da homologação do Concurso Público e a efetiva nomeação, devendo a comunicação ser realizada através de notificação formal (comunicação idônea), não bastando que seja feita via Diário Oficial.

Requer, assim,
o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação a fim de que seja reformada a sentença,
concedendo
-se a segurança.

P
reenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos d
e
admissibilidade
recursal
, passo à análise d
as
razões
da
apelação
.

A
impetrante, o
ra
apelan
te
,
participou
de concurso
público
para
provimento
de cargos efetivos
do

q uadr o do Magistério do Município de
Vila Velha
(
Edital n°
02
/2019
)
,
tendo se classificado em 191º lugar.

A portaria da sua nomeação (portaria nº 450) foi publicada no Diário Oficial no dia 19/04/2021, tendo lhe sido enviado e-mail no dia 26/04/2021 informando que deveriam ser apresentados os documentos em 30 (trinta) dias a contar da publicação da nomeação.
T
odavia, alega a apelante que apenas teve acesso ao referido e-mail em junho do mesmo ano.

A
sentença recorrida
denegou
a segurança pleiteada sob o
seguinte
argumento:

Nota-se que o edital do concurso ao qual se submeteu a Impetrante previa, portanto, como modalidades exclusivas de comunicação dos trâmites correspondentes, a veiculação na imprensa oficial (Diário Oficial do Município), e nos sites “www.ibade.org.br” e “www.vilavelha.es.gov.br”, não havendo nenhuma menção à necessidade de notificação pessoal, como, por exemplo, por meio de envio de e-mail ou correspondência.

Não por outra razão, o edital dispõe, de forma incontroversa, a imprescindibilidade do acompanhamento, pelo candidato, via Diário Oficial do Município e sites oficiais, do andamento do concurso público, incluindo comunicados e convocações relacionados à nomeação e à posse no cargo.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há, como regra, exigência de notificação pessoal do candidato no decorrer do concurso público se ausente previsão editalícia expressa nesse sentido, tanto mais quando o respectivo instrumento convocatório elege, para todas as modalidades de comunicações relacionadas ao certame, a veiculação exclusiva nos endereços eletrônicos oficiais, impondo ao interessado o dever de acessá-los com frequência.

(...
)

No caso em análise, é de se observar que não obstante a homologação do resultado do concurso tenha ocorrido em 09/11/2020, em simples consulta ao site oficial da Prefeitura, nota-se que as convocações para o cargo da Autora iniciaram-se em 24/11/2020, sendo a Autora convocada na segunda chamada, em 19/04/2021.

Entre a homologação do resultado final e sucessivas convocações de candidatos, não decorreu lapso temporal superior a 05 (cinco) meses. Ou seja, o concurso não se encontrava paralisado, situação em que a jurisprudência alude que não seria possível impor ao candidato a obrigação de acompanhar o Diário Oficial.

Ao revés, no caso em análise, diante das sucessivas e seguidas convocações feitas pela Municipalidade em relação ao concurso, e especialmente para o cargo em que a Autora logrou aprovação, essa não poderia se eximir do ônus que lhe competia de atentar-se para as comunicações efetivadas conforme a regra editalícia.

Em outras palavras, os atos do certame fluíam normalmente, o que exigia da candidata que acompanhasse as comunicações no Diário Oficial, conforme previsão editalícia.

Destarte, é imperioso ressaltar que no caso analisado nesse writ, o demandado não apenas publicou no Diário Oficial como também adotou forma complementar de convocação com envio de e-mail para endereço previamente fornecido pela candidata (Id. 9818955).

Assim, além da publicação no Diário Oficial e nos sites da organizadora do concurso e da Prefeitura Municipal, o ente público, por sua Gerência de Recrutamento e Seleção, em 26/04/2021, encaminhou comunicação eletrônica pessoal à Impetrante, não havendo que se falar na prática de qualquer ato abusivo.

Em análise do
instrumento editalício
(
ID 4934999
)
,
observa-se que
a

Prefeitura Municipal de Vila Velha respeitou
os p
rincípio
s
da legalidade, da impessoalidade e da isonomia,
em cumprimento exato d
os termos previstos no instrumento convocatório do certame.
Veja-se os itens
16.2 e 16.8.1
,
in verbis
:

16.2. É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações dos Editais, comunicações, retificações e convocações referentes a este Concurso Público, durante todo o período de validade do mesmo.

(...)

16.8.1. O candidato nomeado será cientificado por meio da publicação no Diário Oficial do Município de Vila Velha/ES.

Nesse contexto, e
m que pese
a

argumentação da recorrente,
a relativização de tal regra pelo Poder Judiciário, além de consistir em patente modificação das regras impostas pelo certame, implicaria privilégio concedido à
apelante
, em detrimento de todos
os
candidatos que cumpriram com
exatidão

as normas
do edital,
em verdadeira
violação aos princípios da vinculação ao edital,
d
a legalidade e da própria isonomia
.

Nesse exato sentido,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça
possui o entendimento de que “
não se pode reputar ilegal, nem abusivo, o ato de autoridade administrativa que tão somente dá fiel cumprimento às disposições normativas relativas ao concurso
.” (STJ, AgInt no RMS 43.951/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 03-08-2017, DJe 17-08-2017).

Ademais, importante pontuar ainda que o transcurso do prazo de 05 (cinco) meses entre a homologação do resultado do concurso e a convocação da apelante não é considerado um extenso lapso temporal para fins de necessidade de notificação pessoal do candidato acerca da sua nomeação, sendo que a jurisprudência do C. STJ entende como prazo longo cerca de 3 anos e 5 meses. Confira-se:

(...) 3. É entendimento consolidado desta Corte de que a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade. [... ] V. No caso dos autos, entre a homologação do certame, que ocorreu em 15/11/2012 (fl. 45) e a nomeação do recorrente, em 1º/4/2016, transcorreram aproximadamente
3 anos e 5 meses, ou seja, um lapso de tempo consideravelmente longo
, o que exigiria a notificação pessoal do candidato de sua nomeação. A administração tinha o dever legal de intimá-lo por meio que assegurasse a certeza da ciência, não mais bastando, para isso, o envio de e-mail. Nesse sentido: RMS 47.160/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe 13/10/2015; AGRG no RMS 33.369/MS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 17/2/2017; RMS 50.924/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 1º/6/2016. VI. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 54.381/MG, Rel. Min. Francisco FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018.). [...]. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 65383. MT (2020/0345704-0) (Ministro OG FERNANDES, 05/02/2021)

Assim, uma vez
foram respeitadas as regras
prevista
s
no edital,
não há que se falar em conduta ilícita ou abusiva por parte do ente público ou da banca examinadora:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. EDITAL. CURSO DE GRADUAÇÃO. ADIMINSTRAÇÃO. REQUISITO PARA O CARGO PRETENDIDO. NÃO PREEENCHIDO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1.
As condições e disposições editalícias regulam o processo de seleção e constituem Lei entre as partes, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da administração pública quanto dos candidatos, em virtude dos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório. 2. O Poder Judiciário, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrito à observância da legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame.
3. O curso de Tecnólogo em Processos Gerenciais, conquanto seja considerado como graduação para todos os efeitos, não se equipara ao de Administração requerido no edital do concurso para preenchimento do cargo. 4. É legal o ato da administração que exclui o candidato do certame que não atende aos requisitos exigidos para o cargo. 5. Recursos conhecidos e providos. (TJDF; APC 07359.30-97.2022.8.07.0001; 179.7510; Terceira Turma Cível; Relª Desª Maria de Lourdes Abreu; Julg. 13/12/2023; Publ. PJe 19/12/2023)

Pelo
exposto,
CONHEÇO
do recurso
de apelação
interpost
o

para

NEGO
-LHE
PROVIMENTO,

mantendo incólume a r. sentença recorrida que denegou a segurança
pleiteada.

Diante da inexistência de condenação ao pagamento de honorários na origem, deixo de aplicar o artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença recorrida que denegou a segurança
pleiteada.

Acompanho o voto de relatoria.